Tribunal: CARF
Processo: 10830.003539/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.003539/2008-67 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.106 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
RODRIGO ALMEIDA DE ANDRADE FREIRE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE.
Em não havendo as hipóteses, mencionadas no art. 59 do Dec. 70235/72, que
regulamenta o PAF, não há de falar-se em nulidade.
DA ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO.
Desde que a mudança no critério jurídico esteja devidamente fundamentada,
não existe óbice para o interprete.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 16.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003539/2008-67
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.106 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003539/2008-67

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 202/215) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 189/198), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a notificação
de lançamento de fls. 24-verso a 25-verso, relativa ao imposto sobre a renda das
pessoas físicas do ano-calendário de 2005, por meio da qual foi apurado crédito
tributário no montante de R$ 19.882,18, dos quais R$ 10.080,71 são referentes a
imposto suplementar, R$ 2.240,94 correspondem a juros de mora calculados até
29/02/2008 e R$ 7.560,53 são cobrados a título de multa proporcional.
Conforme descrição dos fatos de fls. 25 e 25-verso, a exigência
decorreu da apuração das seguintes infrações:
- dedução indevida de Livro-Caixa, no valor de R$ 17.912,33, por
falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução. Falta de
previsão legal para dedutibilidade das despesas de custeio escrituradas em livro
caixa. Não são aceitos tickets de caixa ou recibos não identificados, tais despesas
devem estar discriminadas e identificadas para serem comprovadas como
necessárias à manutenção da fonte pagadora dos rendimentos. Enquadramento
legal a fl. 25;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.744,80.
Enquadramento legal a fl. 25-verso. Consta ainda, que:
1) Comprovantes apresentados não atendem as especificações
legais (Decreto n.o 3000/99 – RIR/99, artigo 80, item III: as despesas médicas
serão consideradas realizadas desde que seus pagamentos sejam especificados e
comprovados mediante apresentação de comprovantes com indicação do Nome,
Endereço, CPF ou CNPJ de quem os recebeu);
2) Plano de saúde para beneficiário não dependente (conforme
artigo 80, item II do RIR/99, a dedução com despesas médicas restringem-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes.
Cientificado do lançamento em 27/03/2008 (fl. 72), o contribuinte
apresentou, em 18/04/2008, a impugnação de fls. 01 a 10, alegando que:
- combate unicamente a glosa das despesas médicas, tendo
liquidado por pagamento o crédito tributário correspondente a glosa das
despesas lançadas no Livro Caixa e das despesas com planos de saúde
(beneficiária sua esposa);
- nulidade por cerceamento do direito de defesa: a notificação de
lançamento ora combatida não apontou quais recibos apresentados não tem
todos os dados.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.106 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003539/2008-67

Dessa forma, o trabalho que cabe ao Fisco foi transferido para o
impugnante: deve descobrir quais os recibos foram impugnados;
- o cerceamento do direito de defesa é manifesto, uma vez que o
lançamento tributário deve ser motivado, constante dispõe o art. 50, incisos I e II,
da Lei n.o 9.784/99, que transcreve. Motivar não é simplesmente apontar o texto
da lei. Cita doutrina;
- a Administração Pública deve demonstrar o nexo causal entre as
razões de fato e de direito que levou à presente glosa de despesas médicas, ou
seja, devia não só relacionar os recibos médicos desconsiderados e apontar o
enquadramento legal, mas também individualizar os motivos que determinaram a
aludida glosa;
- DA LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
– transcreve o artigo 8o, inciso II, “a” da Lei n.o 9.250/95 e seu parágrafo 2o,
para concluir que como evidenciam esses dois dispositivos, a dedução de
despesas médicas é direito do contribuinte. Cita julgados do Conselho de
Contribuintes, para concluir que a glosa é indevida, posto que as despesas são
oriundas de tratamento médico necessário;
- detalha as despesas médicas pleiteadas, afirmando que quanto
aos recibos fornecidos pela Dra. Siomara D.R.Mazzolani, CPF n.o 137.603.678-
95, no valor total de R$ 250,00, há indicação dos seguintes dados: tipo de
tratamento, n.o do CPF da profissional, seu endereço e data de emissão. O n.o do
CPF supre qualquer ausência de dado cadastral da prestadora dos serviços, se
esta for a causa da recusa desses recibos;
- em relação aos recibos fornecidos pela Dra. Daniella Eduardo,
CPF n.o 216.206.618-10, no valor total de R$ 1.500,00, há indicação do tipo de
tratamento, do n.o do CPF da profissional e data de emissão. A indicação do CPF
supre qualquer lacuna nos dados cadastrais da prestadora dos serviços. Além
disso, em 18/01/2008, a profissional emitiu declaração formal confirmando a
prestação dos referidos serviços e o recebimento dos honorários;
- nos recibos emitidos pela Dra. Renata Toledo Rosa, CPF n.o
253.721.838-88, no valor total de R$ 11.000,00 há indicação do tipo de
tratamento, do n.o do CPF da profissional e data de emissão. A indicação do CPF
supre qualquer lacuna nos dados cadastrais da prestadora dos serviços. Além
disso, em 17/01/2008, a profissional emitiu declaração formal confirmando a
prestação dos referidos serviços e o recebimento dos honorários;
- quanto aos recibos emitidos pelo Dr. Felipe A.A.Freire, CPF n.o
298.813.598-30, no valor total de R$ 3.500,00, há indicação do tipo de
tratamento, do n.o do CPF do profissional e data de emissão. A indicação do CPF
supre qualquer lacuna nos dados cadastrais do prestador dos serviços. Além
disso, em 18/01/2008, o profissional emitiu declaração formal confirmando a
prestação dos referidos serviços e o recebimento dos honorários;
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.106 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003539/2008-67

- não havendo a discriminação dos recibos impugnados pelo Fisco,
a comprovação ora efetivada pela totalidade da dedução determina a
improcedência do lançamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Descabe acolher a alegação de cerceamento do direito de defesa
quando restar evidenciado que foi dada ao sujeito passivo a
oportunidade de tomar conhecimento do inteiro teor das infrações
que lhe foram imputadas, possibilitando o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
LIVROCAIXA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DE NÃO
DEPENDENTE. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se não impugnadas as matérias que não tenham sido
expressamente contestadas pelo interessado, consolidando-se
administrativamente o crédito tributário a elas correspondente.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documentação hábil e
idônea.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões administrativas, inclusive as proferidas pelo Conselho
de Contribuintes, não têm caráter de norma geral, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela objeto da decisão.

A 4a Turma da DRJ/SP2 julgou procedente em parte a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Foram glosadas pelo Fisco as despesas com tratamento
psicológico e odontológico, no valor total de R$ 16.000,00, que teve como
beneficiários os prestadores de serviços Daniella Eduardo (recibos de fls. 36/39,
no montante de R$ 1.500,00), Renata Toledo Rosa (no valor total de R$ 11.000,00
– recibos de fls. 41/44) e Felipe A.A. Freire (no valor de R$ 3.500,00 – recibos de
fls. 46/47).
Contudo, os recibos apresentados pelo impugnante não atendem às
disposições do art. 80 do Decreto n.o 3.000/99, pois não trazem endereço, nem
indicação do paciente, faltando-lhes assim condição obrigatória para
dedutibilidade de despesas médicas prevista no §2o do art. 8o da Lei no
9.250/1995.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.106 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003539/2008-67

Há ainda recibos emitidos em dias não úteis (fls. 37, 38 e 43), o
que sugere que a prestação de serviços possa não ter ocorrido efetivamente.
Nem se alegue o requisito endereço ser dispensável, na medida em
que este assume um papel relevante na confirmação da prestação do serviço e do
respectivo pagamento que a autoridade fiscal costuma realizar no procedimento
denominado circularização, ou seja, na ratificação da validade do documento
perante ambas as partes.
A identificação do paciente também é imprescindível, uma vez que,
conforme legislação transcrita acima, só é permitida a dedução das despesas
médicas comprovadas referentes ao contribuinte e/ou seus dependentes
declarados.
Frise-se que a prova definitiva e incontestável da despesa médica é
feita com a apresentação de documentos que comprovem não só a efetividade do
pagamento, mediante cópia de cheques nominativos e de extratos bancários, mas
também a realização dos serviços prestados pelos profissionais. O recibo é
apenas uma prova simples que pode ser contestada por diversos elementos
coletados no decorrer da ação fiscal.
Assim, tendo em vista as dúvidas suscitadas acerca da
autenticidade dos recibos de despesas médicas, caberia ao beneficiário do recibo
provar que realmente efetuou o pagamento no valor nele constante, bem como o
serviço prestado, para que ficasse caracterizada a efetividade da despesa passível
de dedução. Tal seria possível mediante a apresentação de cópias de cheques
e/ou extratos bancários, transferências bancárias, TED ́s, DOC`S, etc.
(...)

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, juntando, além dos documentos já apresentados, declarações dos
profissionais para comprovar a prestação dos serviços e o beneficiário.
Alega:
1- Nulidade da decisão recorrida: Tentativa de alteração do critério jurídico da
glosa;
2- Nulidade do lançamento: Cerceamento ao direito de defesa;
3- Legitimidade das deduções;
4- Comprovação das despesas médicas;
5- Capacidade econômica para suportar as despesas incorridas;
6- Regularidade dos prestadores de serviço perante a RFB;
7- Recolhimento dos valores relativos à glosa de despesas de livro caixa e de
plano de saúde de não dependentes.
Requer o reconhecimento da improcedência do lançamento de ofício, decretando a
revisão da equivocada exigência fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.106 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003539/2008-67

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 14/09/2011 (e-fl. 201); Recurso Voluntário
protocolado em 10/10/2011 (e-fl. 202), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl.
216).
Irresignado, com a decisão de primeira instância que julgou improcedente a
impugnação, o contribuinte maneja recurso próprio atacando o mérito, juntando documentos.
Nulidade.
Assim dispõe o Decreto n° 70235, que rege o processo administrativo, em seu art.
59:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Também em razões preliminares alega o recorrente, cerceamento do direito de
defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e a ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
No caso ora sub-oculis, observo que a recorrente pode livremente entabular sua
defesa, juntando documentos que achou necessário ao deslinde da questão.
Tendo o contribuinte compreendido a matéria tributada e exercido de forma plena o
seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do lançamento, que contém todos os
requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Para comprovar o beneficiário dos serviços prestados, o recorrente carreia aos
autos os seguintes documentos: recibos e declarações dos profissionais, os quais passo a analisar:
- Daniela Eduardo – R$ 1.500,00: – Declaração (e-fls. 36 – 92) + Recibos (e-fls.
37/40 – 87/91 – 177/180) + Declaração com firma reconhecida (e-fl. 218) – beneficiário:
Rodrigo Almeida de Andrade Freire; Restabeleço.
- Renata Toledo Rosa – R$ 11.000,00: - Declaração (e-fls. 41 – 103) + Recibos
(e-fls. 42/45 – 97/102 – 173/177) + Declaração com firma reconhecida (e-fl. 219) – beneficiário:
Rodrigo Almeida de Andrade Freire; Restabeleço.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.106 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003539/2008-67

- Felipe A. A. Freire – R$ 3.500,00: - Declaração (e-fls. 46 – 96) + Recibos (e-fls.
47/48 – 94/95 – 172) – + Declaração com firma reconhecida (e-fl. 219) – beneficiário: Rodrigo
Almeida de Andrade Freire; Restabeleço.
- Siomara Duarte R. Mazzolani – R$ 250,00: - Recibos (e-fls. 34/35 – 130 –
180/181); (Recorre deste valor, porém não foi declarado e nem glosado).
Tendo em vista que o recorrente juntou declarações com firma reconhecida que
somadas aos recibos, e não há nos autos nada que desabone tais documento comprovam a
dedução de despesas médicas pleiteadas; razão assiste ao contribuinte.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário, afasto
a preliminar de nulidade e, no mérito, dá-se provimento parcial para restabelecer a dedução de
despesas médicas no valor de R$ 16.000,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital